Tribunal: TJDFT
Processo: 0008766-36.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008766-36.2015.8.07.0005 RECORRENTE: JOAQUIM MOREIRA MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC). 3. O título extrajudicial que dá lastro a execução, no caso, é a cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra). 4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente. 5. À luz do princípio da causalidade, extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser integralmente arcados pela parte executada que, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao processo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão combatido não trouxe qualquer fundamentação ou análise sobre a aplicação/afastamento da nova redação do §5o do artigo 921 do CPC, promovida pela Lei 14.195/2021; b) artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador interpretou de forma equivocada a situação ocorrida nos presentes autos, ignorando a alteração na redação do §5o do artigo 921 do CPC, pela Lei 14.195/2021, vigente à época do pronunciamento da prescrição intercorrente. Entende que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Conclui que, conquanto se alegue incidência do princípio da causalidade, adota-se o posicionamento de que a isenção retratada será aplicada nos casos em que a sentença for proferida após a vigência da Lei 14.195/2021, independentemente da situação que ensejou a declaração de prescrição intercorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Pede seja afastada a condenação do curatelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que devem ser fixados honorários sucumbenciais a DPDF no exercício da curadoria especial, nos termos do artigo 85 do CPC, em razão da negativa de provimento da apelação interposta pelo recorrido em grau recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028